Tribunal: CARF
Processo: 15504.019993/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019993/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RONALDO SALES DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019993/2009-36
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 577 a 585), referente aos anos-calendário 2004 e 2005. Por bem descreverem
os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual
transcrevo a seguir:
Contra Ronaldo Sales do Nascimento, CPF 041.723.886-04, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 4 a 11, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005 e
2006, ano-calendário 2004 e 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$ 35.648,41, acrescido de multa de oficio de 150% e de juros de mora
calculados até 30/11/2009.
Conforme consta do Auto de Infração, o lançamento decorre da omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício recebidos das pessoas jurídicas Seven Hills
Consultoria e Auditoria Ltda e Divigusa Indústria Comércio Ltda, conforme
discriminado na planilha às fls. 21 e 22 e no Termo de Verificação ,Fiscal às fls. 12 a
20.
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos: arts. 1° a
3°. da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134, de 27 de
dezembro de 1990; art. 45 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda, RIR/1999.
Cientificado em 15/12/2009 (fl. 5), em 13/01/2010, o contribuinte apresenta a
impugnação de fls. 536 a 551, instruída com os documentos de fls. 3 a 203 do anexo I e
de fls. 2 a 176 do anexo II, argumentando, em síntese, que:
- A impugnação é tempestiva;
- No tocante ao recebimento de recursos financeiros em conta corrente da empresa
Divigusa Indústria e Comércio Ltda, o contribuinte e a depositante apresentaram como
justificativa a seguinte exposição, o que demonstra que não houve omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício:
1) o impugnante, por meio da empresa Seven Hills Consultoria e Auditoria Ltda, presta
serviços de contabilidade para as empresas SSM Participações Ltda (nova denominação
da Siderúrgica Santa Maria Ltda), SMF Agrícola Ltda e TR Participações Ltda,
efetuando, inclusive, o pagamento de despesas e tributos de responsabilidade destas por
sua conta e posterior reembolso, o que é usual no mercado;
2) desde 03/09/2002, a empresa SSM Participações Ltda arrenda para a Divigusa
Indústria e Comércio Ltda um parque industrial de sua propriedade, na qual a
arrendatária exerce suas atividades (contrato registrado no Cartório de Títulos e
Documentos, anexo I);
3) tendo em vista a existência de contraprestação mensal em razão do contrato de
arrendamento citado, a pedido da SSM Participações Ltda, a arrendatária Divigusa,
depositava adiantamentos diretamente na conta corrente 6524-2, Agência 2854, Banco
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Bradesco, Belo Horizonte/MG, de titularidade do impugnante, para realização do
pagamento de tributos e despesas de responsabilidade das declarantes, conforme
corroborado por documentos em anexo;
- Não houve a comprovação nos autos do nexo causal (prestação de trabalho ou serviço)
que ensejasse o pagamento de rendimentos ao contribuinte pela empresa Divigusa
Indústria e Comércio Ltda. Ora a subsunção do fato à norma deve ser exata para a
caracterização de qualquer infringência legal;
- A razão dos depósitos na conta do impugnante advém de mera comodidade da SSM
Participações Ltda. Em vez de os recursos serem passados à arrendante do parque
industrial e posteriormente repassados à empresa que presta serviços de contabilidade,
por meio do impugnante, para a quitação das despesas de titularidade da SSM e outras,
acordaram a SSM Participações Ltda e a Divigusa em encaminhar diretamente parte da
contraprestação do contrato de arrendamento ao impugnante, encurtando as operações
financeiras e o caminho natural dos recebimentos;
- A empresa Divigusa, em resposta à intimação dá fiscalização, não confirmou a
existência de vínculo ou trabalho entre ela é o' impugnante e informou que os
pagamentos decorriam de adiantamento relativo ao contrato 'de arrendamento com a
empresa SSM participações Ltda;
- Diante do exposto, não subsiste o fato gerador do imposto de renda. Também não
prevalece a incidência da multa qualificada, pois a ação do contribuinte de receber
valores para a quitação de impostos e despesas da empresa a que presta serviços não se
caracteriza como conduta fraudulenta;
- Como comprovação, o impugnante relaciona e apresenta os adiantamentos, despesas e
DARF quitados em nome e por conta da empresa SSM Participações Ltda (e demais
empresas de propriedade da sócia-administradora, SMF Agrícola Ltda e TR
participações Ltda), confirmando a ligação entre os depósitos e transferências aos
pagamentos efetuados em nome dos clientes de sua empresa. Tais documentos
encontram-se também às fls. 268 a 510, tendo sido os originais conferidos pela
autuante;
- A autuante equivocou-se na valorização dos fatos que desencadearam a autuação do
contribuinte. Talvez, até mesmo, em razão do contexto que provocou a ação fiscal ora
discutida (operação deflagrada pela Polícia Federal tendo como alvo empresas do grupo
que integram o escritório de advocacia Juvenil Alves Advogados Associados e terceiros
a ele relacionados).
- Por meio dos documentos juntados aos autos, resta comprovado que os valores
depositados na conta corrente do impugnante pela Divigusa Indústria e Comércio Ltda
foram utilizados para o pagamento de despesas e tributos das clientes do impugnante,
SSM Participações Ltda, TR Participações Ltda e SMF Agrícola Ltda;
- Conforme acórdãos da CSRF e do Conselho de Contribuintes, os depósitos bancários,
por si sós, não caracterizam auferimento de renda. O lançamento baseado em depósitos
bancários somente é admissível quando restar comprovado o nexo causal entre o
depósito e o fato que representa a omissão de rendimentos;
- Os adiantamentos recebidos da empresa Divigusa, como provado, não foram
destinados ao impugnante. O enquadramento legal em que se fundamenta o lançamento
está equivocado, pois não foi provada a existência de trabalho prestado pelo
contribuinte à Divigusa;
- Os recursos recebidos da empresa Seven Hills Consultoria e Auditoria Ltda referem-se
a reembolso de despesas inerentes à atividade fim da empresa para a qual trabalha
(reembolso de combustível consumido em viagens a trabalho), não sendo, portanto,
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

aquisição de disponibilidade de riqueza nova, fato gerador do imposto de renda. O valor
dos ressarcimentos tem natureza indenizatória e não salarial;
- De acordo com o art. 43 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
49 Nacional, CTN, o fato gerador do imposto é a aquisição de disponibilidade
econômica e jurídica de renda e proventos de qualquer natureza e pressupõe o
acréscimo patrimonial, ou seja, riqueza nova. Assim sendo, eventuais ingressos que não
se amoldam no conceito de riqueza nova não podem ser tributados pela União Federal;
- Meras indenizações, por apenas recomporem o patrimônio do contribuinte, permitindo
o retorno ao seu status quo ante, não configuram acréscimo patrimonial, jamais podendo
ser alcançadas pelo imposto. O pagamento de reembolso de gastos não configura
rendimento tributável, uma vez que, se o fosse, feriria o princípio da vedação ao
confisco (art. 150, IV da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988).
- Conforme acórdãos do Conselho de Contribuintes, os valores recebidos a título de
reembolso de despesas de titularidade da pessoa jurídica, que foram antecipadas pelo
sócio, não constituem renda sujeita à tributação;
- A multa qualificada é descabida. O dolo é presença obrigatória para a caracterização,
tanto da sonegação, quanto da fraude, como do conluio. O evidente intuito de fraude
deveria ser i minuciosamente justificado e comprovado nos autos. No caso, o intuito de
fraude foi presumido sem nenhuma prova ou indícios fáticos contundentes. A presunção
decorreu da conduta do contribuinte, diga-se de antemão, legítima e legal, em
considerar os rendimentos como não-tributáveis, e não da omissão de declaração ou
qualquer outro ato que possa ser qualificado como fraudulento;
- De acordo com jurisprudência administrativa, a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo;
- O interessado respondeu a todos os termos de intimação expedidos, apresentando
documentos e prestando os esclarecimentos solicitados. Em outra ponta, a empresa
Divigusa Indústria e Comércio Ltda reafirmou as informações prestadas, o que
corrobora a boa-fé do impugnante.
Não é plausível que um contribuinte que apresenta toda a documentação contábil e que
confirma a tese defendida tenha utilizado percalços fraudulentos no intuito de fugir da
fiscalização ou omitir receita.
Por fim, o impugnante, requer:
- seja julgado totalmente improcedente o lançamento do tributo referente à omissão de
rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício recebidos das empresas
Divigusa Indústria e Comércio Ltda e Seven Hills Consultoria e Auditoria Ltda, pelas
razões expostas;
-seja julgado improcedente o lançamento da multa de oficio qualificada, por ausência da
comprovação do evidente intuito de fraude e dolo do sujeito passivo, bem como a
extinção da Representação Fiscal para Fins Penais.
Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 5a Turma da DRJ-BHE, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 529 a 538) conforme transcrição
de ementa seguir:
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
LANÇAMENTO.
Ratifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se na hipótese tipificada no art. 71,
inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 27/09/2010 (e-fl.545), o contribuinte interpôs em
28/10/2010 recurso voluntário (e-fls. 547 a 565), no qual reitera as alegações oferecidas em sede
de impugnação.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Admissibilidade
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regulam o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

No caso concreto, o recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
27/09/2010 (segunda feira) conforme AR de e-fl.545. Ocorre que, de acordo com o registro de
protocolo, de e-fl. 547 dos autos, o presente recurso somente foi interposto em 28/10/2010
(quinta feira), depois de transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do contribuinte,
sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Esclareço que o prazo para a interposição do
recurso findou-se em 27/10/2010 (quarta feira).

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento. Copio a seguir,
decisões deste órgão colegiado, que versam sobre a intempestividade dos recursos voluntários:
Acórdão no 2201004.941
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1997
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Acórdão no 2202004.880
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade julgadora de
primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de
trinta dias da ciência da decisão.
Diante do exposto, o recurso voluntário não merece ser conhecido pois é
intempestivo.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Conclusão
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital